Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. MOTOR FUNDIDO. CONSERTO REALIZADO PELO ADQUIRENTE. PERÍCIA INVIÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHAS DESNECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inviável a realização de perícia para aferir a existência do defeito se o produto foi reparado. Preliminar de incompetência dos Juizados rejeitada.
2. Se a solução do litígio não depende de depoimento de testemunha, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.
3. De acordo com o art. 441 do Código Civil, vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que é destinada, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
4. O autor adquiriu um veículo Fiat Uno em 28/04/2025, que parou de funcionar no primeiro mês de uso, quando o veículo havia rodado pouco mais de 30 quilômetros depois da tradição do bem, conforme mostram as notas fiscais da retífica do motor (ID 80305020 e ID 80305360).
5. O defeito em peças internas do motor dificilmente pode ser identificado na vistoria realizada no momento da compra, caracterizando, portanto, vício oculto de responsabilidade do vendedor. Depois que o motor fundiu, o veículo foi levado em três oficinas que apontaram a necessidade de retífica do motor com troca de peças.
6. As notas e recibos de maio de 2025 comprovam a realização de retífica do motor, troca de bielas (ID 80305360 e 80305363) e outras peças compatíveis com o defeito apresentado (ID 80305024), no total de R$ 5.090, tendo a sentença rejeitado a indenização apenas das peças relacionadas à manutenção periódica do veículo.
7. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do valor despedindo no conserto do motor, nos termos do art. 442 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do recorrido são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.